Tribunal: TJPA
Processo: 0007386-97.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007386-97.2019.8.14.0051

APELANTE: RAMYLA TARA EBRAIM DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONFISSÃO DA ACUSADA EM JUÍZO. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA E MACONHA), QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DA RÉ.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR DEVIDAMENTE COMPROVADO.
APLICAÇÃO
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada à comercialização, o que foi ratificado pela própria confissão da acusada na fase judicial. A conduta da acusada amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade (
as drogas encontradas estavam acondicionadas e divididas em 06 (seis) “papelotes”, pesando um total de 146g (cento e quarenta e seis gramas) – contendo a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “MACONHA” e em 07 (sete) “trouxinhas”, 02 (duas) “porções” e 02 (duas) “pedras”, pesando um total de 25,430g (vinte e cinco gramas e quatrocentas e trinta miligramas), contendo a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “COCAÍNA” – PRONTOS PARA A VENDA
) e natureza da droga apreendida (cocaína e maconha), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida. No caso, resta comprovada também a ocorrência do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA, principalmente pelo depoimento do adolescente, sendo impossível o pleito de absolvição.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, tendo em vista que a apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade e a natureza da droga aprendida com a acusada exprimem o fato de que a ré se dedica sim a essa atividade criminosa, o que se comprova pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.

4. Incabível a modificação do regime prisional, do semiaberto para o aberto, ante a manutenção do
quantum
de pena.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ramyla Tara Ebraim dos Santos
(nascida em
18/04/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
17/09/2021
, doc. ID 12616869 a ID 12616870, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Gabriel Veloso de Araújo
, que a
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
) e a uma pena de
01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA (
corrupção de menor
), totalizando, em
concurso material
, uma
pena final de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 12616864) que, no dia
17/07/2019
, pela parte da tarde, na residência localizada na
Rua das Palmeiras
, s/nº, bairro
Área Verde
, no município de Santarém/PA, foi
presa em flagrante delito
a denunciada
Ramyla Tara Ebraim dos Santos
, autuada como incursa no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Policiais militares e civis estavam averiguando
crime de furto ocorrido na Distribuidora de Gêneros Alimentícios “Zé Quincó”
, situada na
Avenida Cuiabá
, bairro
Nova República
, ao passo que, após localizarem a moto utilizada no crime, bem como
o proprietário da mesma de nome Raimundo Freitas Ebraim, juntamente com outro indivíduo identificado como Nailson de Sousa
, se deslocaram com estes para a UIPP do bairro
Nova República
, ocasião em que
Nailson afirmou que a denunciada Ramyla havia ido à casa do mesmo pedir para tal indivíduo dizer que a mencionada motocicleta havia sido roubada por 02 (dois) cidadãos
.

Diante desta afirmação, os policiais foram até a residência de Ramyla, momento em que, ao chegarem,
avistaram Ramyla jogando uma bolsa pela porta de trás da casa
, sendo que o imóvel não possui muro nem cerca. Posteriormente, verificaram que na bolsa continha
06 (seis) papelotes, contendo 146g (cento e quarenta e seis gramas) de substância vulgarmente conhecida como maconha, bem como 07 (sete) “trouxinhas”, 02 (duas) pedras e 02 (duas) porções, que ao todo pesavam 25,430g (vinte e três gramas e quatrocentas e trinta miligramas) de substância vulgarmente conhecida como cocaína
, além da
importância de R$ 27,00 (vinte e sete reais) e 01 (um) aparelho celular
.

Além disso, foi encontrado na residência o adolescente
C. J. DA C. A.
, de 17 (dezessete) anos, que afirmou ser
usuário de entorpecentes
e que
frequentemente compra drogas da denunciada e quando não tem dinheiro limpa o quintal dela em troca de droga
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12616871), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que a acusada é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo a apelante ser
absolvida de ambos os crimes
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
. Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se à apelante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, além da
modificação do regime prisional para o aberto
.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12616890), o Promotor de Justiça de 1º Grau assevera para que
não seja provido
o apelo interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 12936455).

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão da ré.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição da apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pela recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 12616857), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 12616857), pelo
Laudo nº 2019.04.000584-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 12616858) e pelo
Laudo nº 2019.04.000589-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 12616864), o qual concluiu
“
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“COCAÍNA”
e
POSITIVO
para a substância Tetrahidrocanabinol (TCH), princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L”, vulgarmente conhecida por
“MACONHA”
”.
A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A acusada Ramyla Tara Ebraim dos Santos confessou em juízo a prática do crime
, relatando (doc. ID 12616868): “
Que estava vendendo droga, que vendia maconha, que cobrava 10 (dez) reais, que C. era seu cliente
, que quando os policiais entraram na casa não pegaram eles dentro da casa, que foi na frente, que C. foi chamado para limpar sua casa, que C. ficava no vídeo game no comércio, que pagava em torno de 50 a 60 reais pois o quintal era pequeno,
que preparava os papelotes sozinha, que era usuária de maconha, mas o que estava na casa era pra venda
, que morava na casa com sua filha que na época tinha 12 (doze) anos, que seu filho de 2 (dois) anos morava com seus pais, atualmente os dois moram com seus pais, que na época dos fatos estava em prisão domiciliar para ter seu filho,
que como voltou a vender droga
e tinha medo da polícia chegar e levar ele, pediu para seu pai passar o dia com ele enquanto ficava em casa, que a noite pegava ele,
que no local realmente tinha cocaína, mas que não lembra a quantidade
”.

O
adolescente C. J. DA C. A.
, de 17 (dezessete) anos de idade, em seu
depoimento policial
(doc. ID 12616868),
afirmou que era usuário de drogas e comprava a substância da acusada, limpando o quintal dela quando não tinha dinheiro para adquirir a droga
.

Ainda na fase de
inquérito policial
, a testemunha
José Itamar Soares Borges
narrou (doc. ID 12616857): “(...). Às perguntas da autoridade policial, respondeu que: QUE, na tarde de hoje, estavam averiguando um assalto que havia acontecido na Distribuidora de Gêneros Alimentícios "Zé Quincó", situada na Av. Cuiabá, bairro Nova República, e conseguiram localizar a moto usada nesse assalto na Rua Lauro Sodré, bairro Santo André; QUE, com base nos dados dessa moto chegaram no proprietário dela que mora na Rua da Indústria, 15, no bairro Uruará, cujo indivíduo chama-se "Raimundo Freitas Ebraim"; QUE, entraram em contato com outra equipe para se deslocar até o endereço do proprietário da moto, enquanto que a equipe do declarante se deslocou para a UIPP do bairro Nova República com a moto; QUE, essa outra equipe até a casa do dono da moto, e depois essa equipe chegou na citada UIPP com ele e um outro indivíduo de nome "Nailson de Sousa, cujo indivíduo mora na Rua Floriano, não sabe o número, bairro Santana; QUE, o indivíduo "Raimundo Freitas" disse que tinha dado essa moto para "Nailson" ir trocar o óleo dela; QUE, no entanto, quando indagado, o indivíduo "Nailson" disse que uma mulher conhecida dele de nome "Ramyla" tinha ido na casa dele pedir para tal indivíduo dizer que a mencionada motocicleta tinha sido roubada por dois indivíduos; QUE, diante desses fatos, o declarante e sua equipe levaram o indivíduo "Nailson" até a casa de "Ramyla", que fica situada na Rua das Palmeiras, s/nº, bairro Área Verde;
QUE quando chegaram em frente a essa residência perceberam "Ramyla” jogando uma bolsa pela porta de trás; QUE, ressalta que não existe muro nem cerca na frente e na lateral da casa o que possibilitou observarem "Ramyla" jogar a bolsa; QUE, verificaram o que havia dentro da bolsa e encontraram Seis (06) Pedaços de Maconha* prensada; e mais Sete (07) Trouxinhas" de Cocaína; mais Dois (02) Pedaços pequenos de Cocaína em barra; e ainda Dois (02) Punhados de uma substância parecida em pô parecida com Cocaína; e mais a importância de R$27,00 (vinte e sete reais); e também um Aparelho Celular; QUE, quando perguntado, "Ramyla" admitiu que tais substâncias lhe pertenciam; QUE, nessa residência foi encontrado ainda o adolescente "Cassio Jordan da Cruz Andrade", de 17 anos de idade, residente na Rua Brasília, 733, bairro Santíssimo, o qual disse que é usuário de droga e que frequentemente compra droga de Ramyla" e quando não tem dinheiro ele limpa o quintal dela em troca de droga
; QUE, diante disso, fizeram a condução de "Ramyla" para a seccional juntamente com as substâncias apreendidas, onde foi identificada como Ramyla Tara Ebraim dos Santos; Que o citado adolescente também foi trazido para a seccional (...)”.

A testemunha
Márcio Bentes Pereira
, outro agente de segurança que atuou na prisão do acusado,
confirmou, na polícia, os fatos narrados pela testemunha José Itamar
(doc. ID 12616857).

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão da acusada, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (cocaína e maconha) com a apelante que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
substância entorpecente (
as drogas encontradas estavam acondicionadas e divididas em 06 (seis) “papelotes”, pesando um total de 146g (cento e quarenta e seis gramas) – contendo a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “MACONHA” e em 07 (sete) “trouxinhas”, 02 (duas) “porções” e 02 (duas) “pedras”, pesando um total de 25,430g (vinte e cinco gramas e quatrocentas e trinta miligramas), contendo a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “COCAÍNA” – PRONTOS PARA A VENDA
) com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

De pronto, há de se aferir a existência de provas contundentes, cabais e incontestes demonstrando a ligação da ora apelante com o
crime de tráfico de drogas e corrupção de menores
, razão pela qual incoerente e incabível torna-se qualquer discussão acerca da pleiteada absolvição.

2.
Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). Da modificação do regime prisional para o aberto.

A defesa pleiteia que
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja fixada
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos pela apelante.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que a apelante faz jus à causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não a socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que a acusada preencha os requisitos de forma cumulativa, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
restou provado no autos que a acusada fazia da mercancia de substâncias ilícitas o seu meio de vida
, principalmente pelos
depoimentos das testemunhas transcritos neste voto
.

Na espécie, o juiz sentenciante examinou com veemência os elementos fáticos, não aplicando a diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo. Desse modo,
as circunstâncias da abordagem policial, aliada à quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza (maconha e cocaína) demonstram que a acusada se dedicava à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta da ré converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgado do STJ:

STJ:

No caso concreto, conforme provas colhidas nos autos, havia informações de dedicação à comercialização de substâncias ilícitas, o que torna inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
. (STJ, HC 221774/SP, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 27/04/2012).

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
a apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ela se dedica a atividade criminosa
.

Sem maiores considerações,
também deve ser rejeitada a alegação de modificação do regime prisional, do semiaberto para o aberto
, já que a pena não foi modificada nesta instância
ad quem
e
o regime aplicado na sentença está condizente com o
quantum
de pena fixado
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023